Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DESPACHO Da análise detida do feito, constata-se que o executado foi devidamente citado, tanto na fase de conhecimento como na executiva, conforme bem reconheceu o magistrado de primeiro grau (ID. 64618057). Assim, desnecessária a intimação do recorrido para oferecer contrarrazões, a teor do que preceitua a norma disposta no art. 346, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912